Tribunal: TJPA
Processo: 0006853-24.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006853-24.2020.8.14.0401

APELANTE: ALEX VICTOR BARBOSA DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alex Victor Barbosa da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID 7950384).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, por negativa de autoria ou por insuficiência de provas (cf. ID 7950394).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 7950401).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

9167986).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, consoante artigo 386, IV ou VII, do Código de Processo Penal. Suscita ainda a inexistência de reconhecimento válido.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, juntamente com sua comparsa, ainda em posse do aparelho celular roubado, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 24, do ID 7950236), tendo a
res
sido devolvida à vítima
(cf. Auto de Entrega constante na página 25, do ID 7950236)
. Vale registrar que essas
provas gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são irrepetíveis
.

Ademais, a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é suficiente para a formação de juízo positivo da culpa do réu. Para demonstrar, colacionarei as transcrições das narrativas constantes na r. sentença (ID
7950384)
, uma vez que fiéis ao que consta nas gravações.

Vejamos.

Em seu depoimento (ID 7950261), a
ofendida ratificou os termos da denúncia, afirmando com clareza e segurança que o apelante é o autor do delito, descrevendo com firmeza a cena criminosa na qual esse lhe despojou pessoalmente de seu celular, mediante violência
:

(...) no dia do crime caminhava em via pública quando foi abordada por trás por duas pessoas, que a seguraram, tendo o denunciado mandado que largasse a bolsa. A ofendida começou a gritar e segurou a sua bolsa, mas não conseguiu impedir que os elementos a pegassem e saíssem correndo do local. Durante a abordagem dos denunciados conseguiu se virar de frente para eles e ver seus rostos, o que possibilitou reconhecê-los. A ofendida relata que em decorrência do desforço físico com os denunciados arranhou seus braços. Os denunciados foram perseguidos por populares e pela polícia, que conseguiu efetuar a prisão ainda na posse da bolsa, recuperada com todos os seus pertences. No ato da prisão em flagrante a ofendida reconheceu os denunciados como os autores do crime.

Já os policiais militares Fagner Felipe Silva Batista (ID 7950260) e Francisco Silva Martins (ID 7950262) que efetuaram a prisão em flagrante, em seus depoimentos, se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado pela vítima, tendo relatado o seguinte:

Conforme relatos do policial militar Fagner Felipe Silva Batista em juízo, na data dos fatos estava em rondas pela Avenida Almirante Barroso quando populares acionaram a sua viatura e informaram sobre a ocorrência do roubo, indicando o caminho tomado pelos autores do fato, que foram vistos ainda em fuga, juntos, pela via pública, com a bolsa da vítima. A sua guarnição conseguiu efetuar a prisão dos denunciados e logo em seguida a vítima chegou ao local, podendo constatar que seus brações e peito estavam arranhados. A vítima reconheceu os denunciados como os autores do crime, assim como a sua bolsa encontrada em poder deles. Os denunciados e vítima foram encaminhados para a delegacia de polícia para as providencias cabíveis.

O policial militar Francisco Silva Martins, por sua vez, relatou que ao chegar ao local os denunciados já se encontravam presos, fazendo apenas a condução das partes para a delegacia de polícia. A vítima se encontrava no local e reconhecido os denunciados.

Vale destacar que
m
erecem crédito os depoimentos policiais, pois têm fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Dessa forma, dos relatos policiais prestados em juízo, extraio uníssono que: (a) o crime foi realizado em concurso de pessoas; e (b) a vítima reconheceu o apelante em via pública como sendo o autor do roubo. Além disso, restou claro que houve o emprego de violência (a vítima apresentava arranhões decorrentes do crime) e que a
res
foi recuperada com a prisão do apelante, conforme relatado pelo policial militar Fagner Felipe Silva Batista.

O apelante, por seu turno, em interrogatório (ID 7950374), relatou que:

(...) havia acabado de descer de um coletivo quando encontrou com a denunciada e passaram a caminhar juntos e conversar, sendo que em determinado momento ela resolveu assaltar a vítima ao passar pelo seu lado, puxando a bolsa, não tendo, no entanto, qualquer participação no fato, desconhecendo que ela iria praticar tal ato. Ainda segundo a sua versão, a denunciada segurou a vítima e puxou a bolsa dela, que começou a gritar, momento em que teria se afastado do local, mas populares acharam que estava com a denunciada, momento em que correu do local, mas foi perseguido e preso. A bolsa da vítima foi recuperada após a denunciada jogá-la no chão durante a fuga.

Trata-se de versão inverossímil que colide com as demais provas dos autos, em especial com o depoimento da vítima, quem não o conhecia anteriormente, não havendo razões que levem a crer que ela possuía qualquer interesse em incriminá-lo falsamente ou de que a sua vontade tenha sido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, não se vislumbrando nenhuma evidência que ponha em dúvida a sinceridade do seu relato, o qual
se apresenta em conformidade com os demais elementos de convicção.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Desse modo, observo que as provas amealhadas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de roubo sofrido pela vítima, de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Quanto à inexistência de reconhecimento formal, não há qualquer irregularidade. Ora, a vítima identificou o réu no local da prisão em flagrante, quem foi detido em posse da
res furtiva
, tendo sido imediatamente levado pelos policiais militares acionados à delegacia, onde foi qualificado.

Dessa forma, constato que foi perfeitamente individualizada a autoria delitiva, o que tornou despicienda a utilização do procedimento do artigo 226, do CPP, que só deve ser empregado, vale lembrar à defesa, quando houver necessidade, como prescreve o próprio dispositivo legal mencionado.

Nesse sentido, colaciono elucidativa jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022).

Portanto, a condenação está fundada em suficiente
arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 29/08/2024